Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Processo : 0738008-04.2021.8.07.0000 DECISÃO O embargante opõe embargos de declaração (id. 31580738) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 31366114) que, ao apreciar o pedido liminar deste agravo de instrumento, não deliberou sobre o pedido de reinclusão do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe no polo passivo da ação originária. Indica omissão quanto à legitimidade do Cebraspe na ação ordinária, da qual fora excluído na decisão agravada. Avalia que “eventual recurso de apelação pugnando sua inclusão somente prejudicaria ao agravante”, mediante alegações que atrasaria ainda mais a duração do processo. Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício apontado. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Aliás, a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Embora o embargante tenha sustentado, nas razões recursais do agravo, a legitimidade do Cebraspe para figurar no polo passivo da ação originária, no particular, nada requereu em sede de liminar, mediante a exposição dos fundamentos e pedido, nos termos do art. 300 do CPC. Daí a análise, na decisão embargada, do pleito liminar específico deduzido no item A dos pedidos, relacionado tão somente com à correção da questão impugnada da prova. Obviamente, a pertinência subjetiva do Cebraspe para integrar o polo passivo da ação originária será analisado por ocasião do julgamento do mérito recursal, inexistindo contradição na ordem de inclusão do referido ente para responder ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após o decurso do prazo das contrarrazões, tornem-se os autos conclusos para relatório e voto. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator